Tribunal: STF
Processo: ARE 1342970
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (Evento n. 16), interposto por MARILIA DA TERRA PEREIRA BAIA, contra decisão proferida pelo Presidente da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Muriaé do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Evento n. 14), que inadmitiu o recurso extraordinário “por deficiência formal, pois as razões não relatam ofensa direta, frontal a preceito constitucional, além de não haver repercussão geral.” 



    O recorrente alega que “o fundamento da decisão foi o não prequestionamento e suposta não demonstração da repercussão geral“ e sustenta que “[o] tema foi debatido no sucinto acórdão, havendo também demonstração da repercussão geral, não só invocando o precedente vinculante ARE 721001, mas também explicando todo o alcance da nefasta decisão que nega direitos cujos pressupostos já foram preenchidos. A matéria constitucional, bem como a repercussão geral está clara já que já foi declarada expressamente no ARE supracitado, quando o STF enfrentou questão igual, qual seja a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e no princípio que veda o enriquecimento ilícito da Administração.”



    É o relatório. Decido.



    Reputo incabível o provimento desse recurso extraordinário com agravo. 



    Trata-se de ação de cobrança visando o reconhecido do direito na conversão em pecúnia de férias prêmio não gozadas de ex-servidora pública temporária no Estado de Minas Gerais, efetivada pela Lei Complementar nº 100/2007, e desligada por força da declaração de inconstitucionalidade da mencionada lei pelo STF na da ADI n.º 4786.



    O acórdão recorrido (Evento n. 8) restou assim fundamentado:



    “Com efeito, quanto a matéria tratada nos autos, o colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 705.140/RS, sob a ótica da "Repercussão Geral", tratando dos efeitos jurídicos típicos da relação trabalhista, no tocante a "aviso prévio", "gratificação natalina", "férias e respectivo 1/3", dentre outras, firmou o posicionamento no sentido de que o servidor não concursado, contratado temporariamente, quando de seu desligamento perante a Administração Pública, faz jus, tão somente, ao salário referente aos dias trabalhados.”



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 705.140/RS, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, Tema nº 308/RG, firmou entendimento assim ementado: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido.



    (RE 705140, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014)



    O acórdão recorrido se mostra compatível com o aludido entendimento que expressamente rejeitou o cabimento das verbas pleiteadas pela autora. Nessa mesma linha, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO APENAS AO DEPÓSITOS DE FGTS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O acórdão recorrido extraordinariamente não divergiu da orientação firmada por esta Corte no sentido de ser nula a contratação efetivada sem concurso público, por meio de lei declarada inconstitucional pelo STF, o que enseja o direito dos contratados apenas ao recebimento dos depósitos do FGTS. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.256.669-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO PAGAS EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado” (AI 757.244 -RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki).



    (...)



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.082.403-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.03.2018).



    Portanto, não era mesmo o caso de se admitir o recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com fundamento na alínea b do inciso IV do art. 932 do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 2 de fevereiro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator